Tribunal: TJMT
Processo: 1019818-58.2025.8.11.0002
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019818-58.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (RECORRENTE), ALEX AUGUSTO GRACA SCHMIDEL - CPF: 056.015.711-80 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (RECORRIDO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Queixa-Crime. Calúnia. Atos praticados por advogado no exercício da profissão. Imunidade funcional. Ausência de justa causa. Rejeição liminar mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que rejeitou liminarmente queixa-crime por calúnia, proposta em face de advogado que, no exercício da profissão, teria imputado ao recorrente condutas lesivas à empresa em processo cível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve extrapolação dos limites do exercício profissional da advocacia a justificar a admissão da queixa-crime, ou se a conduta do recorrido
se encontra
acobertada pela imunidade profissional assegurada constitucional e legalmente ao advogado.

III. Razões de decidir

3. A atuação do advogado no processo cível limitou-se à defesa técnica dos interesses do cliente, sem que se identifique dolo específico ou conteúdo ofensivo desproporcional que justifique a persecução penal.

4. A manifestação ocorreu nos autos judiciais e se baseou em documentos do processo, dentro do contraditório. Não há indícios mínimos de crime ou de abuso do direito de defesa.

5. O exercício combativo da advocacia, ainda que veemente, goza de inviolabilidade funcional, nos termos do art. 133 da CF/1988 e da Lei n
.
8.906/1994, somente
afastável
diante de inequívoca extrapolação, o que não se verifica nos autos.

6. A ausência de justa causa e de
animus
caluniandi
afasta a possibilidade de admissão da queixa-crime, por atipicidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A atuação do advogado no exercício regular da profissão, em defesa dos interesses de seu cliente, encontra-se amparada pela imunidade funcional, não configurando crime contra a honra na ausência de dolo específico ou abuso manifesto. 2. A queixa-crime deve ser rejeitada liminarmente quando ausente justa causa para a ação penal, por atipicidade da conduta imputada.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CPP, art. 395,
incs
. II e III; L. nº 8.906/1994, art. 7º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no
AREsp
n. 2.863.932/SP,
rel. Min.
Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
j.
12/8/2025

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Valeriano Francisco
d
e Sales

contra a
decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT que
rejeitou a

Queixa
-
Crime n.
1019818-58.2025.8.11.0002
, sob o argumento de que
“a ausência de animus
calumniandi
é evidente, posto que a conduta do querelado denota empenho na defesa dos interesses do cliente, dentro dos limites legais, sem indícios de intenção deliberada de atingir a honra objetiva do querelante.
”

O
recorrente
, por meio das razões recursais que se encontram no ID
306613383
,
postula “
PROVIMENTO do Recurso em Sen
ti
do Estrito para que seja reformada a r. sentença recorrida, com o consequente seguimento da queixa-crime, determinando-se o regular prosseguimento da ação penal privada
.
”

O
recorrido
, n
as contrarrazões encontradiças no ID
306613388
,

postula a
manutenção do
decisum
invectivado.
Além disso, “
A condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor pretendido a título de reparação de danos morais (R$ 200.000,00), totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal privado; A condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei.”

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
306613392
, o magistrado manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer que se vê no ID
309314890
,
opin
a

pelo
des
provimento do presente recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o

recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e determinado o regular processamento da queixa-crime
.

O pedido não merece acolhimento.

A
controvérsia posta nos autos gira em torno da rejeição liminar de queixa-crime por calúnia proposta contra advogado que, no exercício da profissão, imputou ao recorrente a prática de atos que, segundo sua narrativa, configurariam desvio de recursos em prejuízo de
uma

empresa
.

Portanto, a
questão central

consiste em verificar se houve extrapolação dos limites do exercício profissional do advogado
, ora recorrido
, a ponto de configurar ilícito penal, ou se a conduta está amparada pelas garantias constitucionais e legais que resguardam a atuação da advocacia.

A decisão recorrida rejeitou liminarmente a queixa-crime ao reconhecer que a manifestação do advogado, realizada no âmbito de demanda cível e relacionada à defesa de seu cliente,
não teve a
intenção deliberada de ofensa à honra do querelante
, conforme se infere dos termos abaixo reproduzidos:

[...]
Vistos
etc
,

Trata-se de queixa-crime ajuizada por
Valeriano Francisco de Sales
em

face de
Thiago Mamede Lima Parreira
, imputando-lhe a prática do delito capitulado no

art. 138 c/c 141, inc. III, do CP, alegadamente
cometido no âmbito de demanda cível,

conforme alinhavado na peça de Id. 194924567.

Verifica-se que o processo foi distribuído perante o juízo da 5ª Vara

Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, ao receber a inicial, determinou a

manifestação do Parquet local (Id. 195539882).

Assim, no parecer de Id. 195881013, o órgão ministerial pugnou pelo

reconhecimento da incompetência do juízo (art. 70 do CPP) e, quanto ao tema de fundo, pela

rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa (art. 395, inc. III, do CPP).

Pela decisão de Id. 196214573, foi acolhido o parecer ministerial e, destarte,

o feito foi remetido a este juízo.

Ato
continuo
, dada a palavra ao membro ministerial,
o mesmo
manifestou

se pela rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inc. III,

do CPP (id. 202748193).

É o relatório e. Decido.

Nesse momento processual, a questão submetida a julgamento, limita-se à

analise
perfunctória acerca da existência de substrato mínimo probatório que autorize a

deflagração da ação penal de iniciativa privada.

Nos termos da lei adjetiva penal, a denúncia ou queixa deve conter a

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado (ou

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo), a classificação do crime e, quando for o

caso, o rol de testemunhas (art. 41 do CPP).

Além da necessidade
da
queixa-crime preencher todos os requisitos legais, é

indispensável que a parte queixosa apresente documentos e provas que sustentem a

imputação. No caso em análise, a parte querelante procedeu à juntada de alguns documentos

relacionados ao processo de inventário, no qual não consta qualquer indicativo que

comprove as supostas ofensas propaladas pelo querelado.

No presente feito, constata-se que o querelado, no exercício legítimo de sua

profissão, atuando como patrono em demanda societária, trouxe aos autos imputações que,

segundo sua avaliação jurídica e nos limites do mandato conferido, poderiam configurar

desvio de recursos empresariais
.

Tais manifestações inserem-se no escopo da atividade advocatícia, estando

diretamente relacionadas ao objeto da lide cível. Não se verifica, portanto, qualquer elemento

concreto que evidencie o transbordamento da atuação para o campo do abuso de direito ou a

presença de excesso apto a afastar a proteção funcional conferida pelo ordenamento jurídico

à advocacia.

É sabido que, no contexto de demandas contenciosas, é usual e até mesmo

inerente ao contraditório que se imputem condutas supostamente ilícitas à parte adversa.

Embora tais alegações possam tangenciar elementos típicos penais, o simples ato de trazer

tais fatos à apreciação judicial, dentro dos parâmetros éticos e técnicos da profissão, não

descaracteriza sua licitude.

Destarte, a formulação de petições e manifestações advocatícias que

apresentem fatos e teses jurídicas, desde que desprovidas de conteúdo manifestamente

ofensivo ou desarrazoado, encontra amparo na
cláusula de imunidade prevista no Estatuto da

Advocacia, não se confundindo com ato de calúnia ou difamação.

Dessa forma, verifico que toda a argumentação do querelante ficou

circunscrita as suas próprias declarações e sentimentos de foro íntimo, não havendo um

mínimo de prova hábil para legitimar a deflagração da ação penal em desfavor do querelado.

Acerca do assunto, colhe-se os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUEIXA-CRIME REJEIÇÃO PARCIAL

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA VIA ADEQUADA MÉRITO

CRIMES CONTRA A HONRA CALÚNIA E DIFAMAÇÃO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL DECISÃO MANTIDA RECURSO

DESPROVIDO.

I Rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões,

tendo em vista que, nos termos do art. 581, inc. I, do CPP, o recurso cabível contra a decisão

que rejeita a queixa-crime é o recurso em sentido estrito, e não a apelação. II Diante da

inexistência de elementos mínimos de prova quanto à materialidade e autoria delitivas,

mantém-se a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime por falta de justa causa para

a deflagração da ação penal no tocante aos crimes de calúnia e difamação. III Recurso

desprovido, com o parecer”. (TJMS; RSE-REO 0800002-47.2018.8.12.0049; Primeira

Câmara Criminal;
Relª
Desª Elizabete
Anache
; DJMS 03/07/2020; Pág. 111)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO

MANTIDA. Ausência de justa causa para o ajuizamento de ação penal. Falta de provas a

embasar a versão do querelante. Ausência de justa causa para o ajuizamento de ação

penal. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (TJSP; RSE 1012117-26.2019.8.26.0071; Ac.13614262; Bauru; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de

Castro;
Julg
. 03/06/2020; DJESP 09/06/2020; Pág. 2925)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME REJEITADA – IMPUTAÇÃO DOS

CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA

DECISÃO E PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA – IMPOSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO REVELANDO OS ÍNDICIOS DE

AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A

PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Muito embora não seja de todo acertada a decisão recorrida, que reconheceu a incidência

da decadência e considerou inepta a denúncia, não há como cassar o pronunciamento

judicial e receber a queixa-crime ofertada, determinando-se o regular processamento da

ação penal privada, se não há justa causa para a
persecutio
criminis in
iudicio
, por

ausência de suporte probatório mínimo revelando os indícios de autoria e a prova da

materialidade delitiva; 2. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da rejeição da

queixa-crime, com fulcro no art. 395, inc. III, do CPP”. (TJMT. N.U 1005791-

23.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI,

Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022).

Demais disso, a ausência de
animus
calumniandi

é evidente, posto que a

conduta do querelado denota empenho na defesa dos interesses do cliente, dentro dos limites

legais, sem indícios de intenção deliberada de atingir a honra objetiva do querelante.

Meros aborrecimentos, descontentamentos devem ser solucionados bem

longe da justiça criminal, cabendo a essa, a difícil tarefa de processar e julgar crimes que, de

fato, exijam a intervenção estatal para aplicação dos fins sociais a que a lei se destina.

Ex
positis, com arrimo no art. 395, incisos II e III, do Código de Processo

Penal,
REJEITO A QUEIXA-CRIME
, em consonância com o parecer ministerial, por

ausência de justa causa (atipicidade da conduta) para deflagrar a ação penal privada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
.

Oportunamente, após o trânsito em julgado deste decisum, ao arquivo com

as baixas de estilo.

CUMPRA-SE,
providenciando e expedindo o necessário.
[...]

E, como é sabido, a
Constituição assegura ao advogado o direito de livre manifestação no exercício da profissão, conferindo-lhe inviolabilidade por seus atos, desde que praticados dentro dos limites legais. Esse preceito é reiterado no estatuto profissional da categoria, que garante a liberdade de atuação como instrumento indispensável à administração da justiça.

A respeito da temática, faz-se necessário salientar que
é
certo que a imunidade profissional prevista no art. 133 da Constituição Federal e regulamentada pelo Estatuto da Advocacia (Lei n
.
8.906/94),
não é absoluta, admitindo exceções em hipóteses de abuso manifesto, com inequívoco desvio de finalidade e dolo específico de ofender. No entanto, não se configura qualquer extrapolação nos limites dessa garantia quando o advogado, no exercício regular da profissão, limita-se a defender os interesses de seu cliente dentro do contraditório processual,
utilizando-se dos meios e argumentos juridicamente admitidos.

No caso concreto,
a manifestação do advogado se deu em juízo, de forma escrita, vinculada ao objeto da ação e sustentada por documentos. Não se verifica a existência de propósito deliberado de ofensa pessoal ao recorrente, mas sim o exercício
da função profissional com base nas informações disponíveis e voltado à defesa dos interesses do constituinte.

Realmente,
d
a leitura dos trechos da petição apresentada pelo recorrido, transcritos na inicial da queixa-crime,
não se extrai qualquer elemento que revele a presença de dolo específico voltado à prática de calúnia
, tampouco indícios de conduta abusiva ou desviante. Ao contrário, o que se observa é o regular exercício da atividade advocatícia no contexto de uma controvérsia societária, no qual o profissional se limitou a atuar na defesa dos interesses de seu constituinte.

Não há nos autos qualquer sinal de desvio ético ou de intenção deliberada de lesar terceiros, mas apenas a manifestação combativa e técnica própria do contraditório, dentro dos limites que o ordenamento jurídico assegura à atuação do advogado.
Tentar criminalizar essa conduta representa indevida restrição à liberdade funcional da advocacia e afronta diretamente a garantia institucional prevista no art. 133 da Constituição Federal.

Importa destacar
, ainda,
que a criminalização da manifestação do advogado no exercício de sua função exige a presença de dolo específico, voltado à ofensa à honra alheia. A mera veemência na defesa dos interesses do cliente, ainda que eventualmente fundada em suposição não acolhida judicialmente, não é suficiente para configurar o crime de calúnia.

Ademais,
embora o recorrente tenha alegado que o recorrido agiu em excesso,
e
ventual impropriedade na condução do processo pode ser
corrigido
no próprio processo cível, mediante os mecanismos próprios, não sendo apto a caracterizar infração penal.

Aliás,
o
Direito Penal, por sua natureza subsidiária e fragmentária, deve ser acionado apenas como
ultima

ratio
, restrito às hipóteses em que os demais ramos do ordenamento jurídico se mostram insuficientes para a tutela dos bens jurídicos fundamentais. A tentativa de criminalizar condutas próprias da dialética processual,
quando já sujeitas à adequada responsabilização na esfera cível ou disciplinar, representa não apenas indevida expansão do poder punitivo estatal, mas também afronta o princípio da intervenção mínima.

Ademais, imputar responsabilidade penal por atos inerentes ao exercício da advocacia compromete gravemente o livre exercício da função essencial à justiça, resguardada constitucionalmente, e vulnera garantias institucionais imprescindíveis à atuação técnica e combativa dos advogados no processo judicial.

Desse modo, fica evidente que a
decisão que rejeitou a queixa-crime está amparada na ausência de justa causa para a ação penal, diante da atipicidade da conduta atribuída ao recorrido
, pois, a

sua
manifestação
com
o advogado
,
está compreendida no âmbito da sua atividade funcional, sem que se identifique abuso ou desvio de finalidade.

Por derradeiro, a defesa do querelado requereu nas contrarrazões recursais “
A condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor pretendido a título de reparação de danos morais (R$ 200.000,00), totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal privado; A condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei
.”

Os pedidos não merecem acolhimento.

Embora a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça reconheça que o
princípio da sucumbência pode ser aplicado no âmbito do processo penal exclusivamente nas ações penais privadas
, conforme recente precedente da Quinta Turma (
AgRg
no
AREsp
n. 2.863.932/SP, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
– Desembargador Convocado TJRS, julgado em 12/08/2025,
DJe
20/08/2025),
no caso concreto, o juízo de origem não fixou honorários advocatícios em favor da defesa
, tampouco o condenou as custas processua
is
. Além disso, verifica-se que apenas o
querelante interpôs recurso
, de modo que eventual majoração ou imposição de verba honorária à parte adversa
implicaria afronta direta à vedação da
reformatio in pejus
,
prevista no art. 617 do Código de Processo Penal.

Assim, mesmo na hipótese de cabimento excepcional dos honorários
e condenação as custas processuais
,
a ausência de recurso torna juridicamente inviável sua fixação em sede recursal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso do
Valeriano Francisco de Sales
,
mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025